Tribunal: TJSP
Processo: 1027204-12.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA - REGISTRO DESABONADOR INDEVIDO – ANTERIORES DESABONOS REGISTRADOS QUE NÃO RESULTARAM ESCLARECIDOS PELOS DEMANDANTES – APLICAÇÃO DO QUANTO DISPOSTO PELA SÚMULA No 385, DO C. STJ – DANOS MORAIS NÃO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA - REGISTRO DESABONADOR INDEVIDO – ANTERIORES DESABONOS REGISTRADOS QUE NÃO RESULTARAM ESCLARECIDOS PELOS DEMANDANTES – APLICAÇÃO DO QUANTO DISPOSTO PELA SÚMULA No 385, DO C. STJ – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - PESSOA JURÍDICA – ENTENDIMENTO ATUALMENTE ADOTADO PELO C. STJ, POR FORÇA DA DENOMINADA "TESE 10", QUE EXIGE A EFETIVA COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO A HONRA OBJETIVA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE DANO EXTRAPATRIMONIAL DITO HIPOTÉTICO – ABALO DE CRÉDITO QUE NÃO RESULTOU COMPROVADO NO FEITO - MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA PROFERIDA - REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393336
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027204-12.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
AIRTON GARCIA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA,
VICTOR FABRICIO DOS SANTOS GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA) e AIRTON
BENEDITO GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027204-12.2018.8.26.0506 -Voto no
2
VOTO No: 41864
APEL.No: 1027204-12.2018.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APTE. : AIRTON GARCIA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS
LTDA, E OUTROS
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
JUIZ 1a INSTÂNCIA: GUILHERME STAMILLO SANTARELLI ZULIANI
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA
R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
IMPROCEDENTE AÇÃO DE REPARAÇÃO POR
DANOS MORAIS
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO,
COM PEDIDO DE REFORMA
ACERTO DA R.
SENTENÇA
-
REGISTRO
DESABONADOR
INDEVIDO

ANTERIORES
DESABONOS
REGISTRADOS
QUE
NÃO
RESULTARAM
ESCLARECIDOS
PELOS
DEMANDANTES

APLICAÇÃO
DO
QUANTO
DISPOSTO
PELA
SÚMULA No 385, DO C. STJ DANOS MORAIS NÃO
CONFIGURADOS
-
PESSOA
JURÍDICA

ENTENDIMENTO ATUALMENTE ADOTADO PELO C.
STJ, POR FORÇA DA DENOMINADA “TESE 10”,
QUE EXIGE A EFETIVA COMPROVAÇÃO DE
VIOLAÇÃO A HONRA OBJETIVA DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA
-
IMPOSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO
DE
DANO
EXTRAPATRIMONIAL DITO HIPOTÉTICO ABALO
DE CRÉDITO QUE NÃO RESULTOU COMPROVADO
NO FEITO - MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA
PROFERIDA - REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DA R.
SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA
REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS
DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO

SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R.
DECISÃO
DE
1°
GRAU,
QUE
SE
MOSTRA
SUFICIENTEMENTE MOTIVADA
RECURSO NÃO
PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encarta a fls. 124, nos moldes em que proferida em Ação de
reparação por Danos Morais, esta proposta por AIRTON GARCIA
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA, E OUTROS, contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027204-12.2018.8.26.0506 -Voto no
3
BANCO BRADESCO S/A, pela qual foi julgada improcedente a demanda, o que
culminou com a condenação os autores ao pagamento de custas e despesas
processuais, bem como a arcar com Honorários Advocatícios, estes por sua vez
fixados em 10% sobre o valor atribuído a causa.
Inconformados com os termos da R. Sentença como
proferida, dela recorrem os ocupante do polo ativo da relação instaurada,
conforme dão conta suas razões juntadas a fls. 126/130, para tanto clamando
pela reforma do entendimento adotado em 1o Grau, pois segundo sustentam, o
Juízo deixou de dar adequado tratamento a questão submetida a sua apreciação
no feito, uma vez que o banco recorrido agiu de maneira inadequada ao
promover ao registro maculador do nome da microempresa junto aos cadastros
restritivos mantidos pelos órgãos tidos como de proteção ao crédito, o que se deu
sem que existisse qualquer relação comercial entre as partes, fatos esses que
geraram danos de ordem extrapatrimonial indevidamente suportados, daí o
porquê de pedirem pelo integral acolhimento de seus reclamos, com a
consequente condenação do réu ao pagamento da necessária compensação
pelos danos morais que lhe foram impostos.
Processado o recurso, vieram a seguir aos autos as devidas
contrarrazões (fls. 133/139), momento em que o banco recorrido pugnou pela
integral manutenção da R. Sentença hostilizada, subindo então o feito a esta E.
Corte, de sorte a que fosse reapreciada a matéria já decidida junto ao 1o Grau de
Jurisdição.
É o relatório.
O Recurso como intentado pelos autores não deve ser
merecedor de acolhimento por parte desta Turma Julgadora, uma vez que os
limites definidos quando da prolação da R. Sentença indevidamente hostilizada,
se mostraram plenamente adequados a realidade como vem estampada ao longo
do todo processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027204-12.2018.8.26.0506 -Voto no
4
Mais especificamente, e no que toca ao recurso como
intentado, melhor examinando o quanto foi juntado ao todo processado, com real
facilidade se verifica que a R. Sentença combatida analisou corretamente todas
as questões em desate, daí porque se mostra de efetivo rigor a rejeição do Apelo
como intentado pelos recorrentes, sendo caso de se transcrever, ainda que de
forma parcial, os adequados e bem lançados fundamentos constantes da R.
Sentença indevidamente atacada, que ficam agora ratificados na íntegra por esta
Turma Julgadora, conforme se verifica:
“O pedido é improcedente.
Conforme se extrai dos autos, em janeiro de 2015 houve
a retirada dos sócios Eder Zamperlini e Deise Regina Monteiro Zamperlini e
a admissão de Airton Benedito Garcia e Victor Fabricio dos Santos Garcia,
bem como alteração da razão social de Zamperlini Representações e
Comerciais Ltda para Airton Garcia Administração de Recursos de
Terceiros Ltda. No entanto, em março de 2016 a parte ré disponibilizou
crédito firmado pelo antigo sócio Eder Zamperlini por meio de cédula de
crédito bancária em conta de titularidade da empresa sucedida, o que
ensejou a propositura da ação de execução em apenso autos no
1015378-86.2018 e negativação do nome da autora, causando-lhe abalo
moral.
Por força da norma insculpida no art. 373, inc. I do
Código de Processo Civil, a parte autora atraiu para si o ônus de comprovar
o que alegou, ônus do qual não se desincumbiu a contento, não trazendo
aos autos nenhum documento que comprovasse efetivo prejuízo da
negativação ao desenvolvimento de sua atividade empresarial, mesmo
porque já se verificavam outras restrições em seu nome (fls. 27), de modo
que o alegado abalo ao crédito não merece prosperar.
Em que pese a demonstração de falha na prestação de
serviços por parte da requerida, que deixou de conferir os dados já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027204-12.2018.8.26.0506 -Voto no
5
devidamente registrados perante a junta comercial antes de proceder à
abertura de crédito indicada na inicial, não há comprovação de efetivo
prejuízo causado à pessoa jurídica.
Para haver a reparação dos danos morais devem estar
preenchidos os três pilares da responsabilidade civil em geral, quais sejam:
a ação, o dano, e o nexo de causalidade entre eles. Apenas nessa hipótese
surge o dever de indenizar.
Alegando a requerente a existência do evento danoso,
corolário lógico dessa afirmação seria a imprescindibildade da prova do
dano experimentado no caso concreto.
Isso porque, conquanto a Súmula 227 do C. STJ
reconheça que a pessoa jurídica possa sofrer dano moral, as circunstâncias
processuais e os documentos não demonstraram o prejuízo sofrido.
[...]
Em suma, não se deve admitir que o dano moral da
pessoa jurídica se configura in re ipsa, sendo necessária a comprovação do
prejuízo sofrido, hipótese não verificada nos autos.
Da mesma forma, os sócios coautores não tiveram seus
nomes incluídos nos cadastros de proteção ao crédito nem comprovaram
que os fatos descritos na inicial causaram prejuízos de ordem moral que
justifiquem o pedido de indenização.
No mais, verifico que a ação de execução foi extinta em
razão do cumprimento de acordo entabulado entre o credor e o responsável
pela celebração do contrato que originou a dívida, de modo que restou
prejudicado o pedido quanto ao reconhecimento de inexistência de débito
em relação aos autores da presente ação.”
Assim, e de sorte a corroborar o quanto até aqui decidido, é
de se dizer que razão não assista aos inconformados quanto aos danos morais
que a empresa autora indica como suportados, uma vez que os danos assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027204-12.2018.8.26.0506 -Voto no
6
nominados não resultaram comprovados nos autos, porque não trouxe a
demandante elementos seguros de provas que permitissem dar conta dos
efetivos abalos que teriam sido impostos a sua credibilidade e idoneidade, estes
que teriam implicado em descrédito na praça, de modo a justificar a reparação
almejada, sendo fato, inclusive, que a Jurisprudência do C. STJ, firmou
entendimento no sentido de que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral,
desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva” (Tese no 10,
15/07/2019).
Nesse sentido, inclusive, já se posicionava o C. Superior
Tribunal de Justiça em casos semelhantes ao sob análise, sendo caso de se
transcrever ementa do seguinte Aresto selecionado, que bem elucida a questão:
“ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE DO ESTADO. INTERRUPÇÃO DO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE
AVES.
DANO
MORAL.
PESSOA
JURÍDICA.
NECESSIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DA PERDA DE
CREDIBILIDADE NO ÂMBITO COMERCIAL.
1. A pessoa jurídica pode ser objeto de dano moral, nos
termos da Súmula 227/STJ. Para isso, contudo, é
necessária violação de sua honra objetiva, ou seja, de
sua imagem e boa fama, sem o que não é caracterizada a
suposta lesão.
2. No caso, do acórdão recorrido não se pode extrair
qualquer tipo de perda à credibilidade da sociedade
empresária
no
âmbito
comercial,
mas
apenas
circunstâncias alcançáveis pela ideia de prejuízo, dano
material. Assim, descabida a fixação de dano moral na
hipótese.
3.
Recurso
especial
provido.”
(2a
Turma,
REsp
1370126/PR, Relator Ministro Og Fernandes, recurso julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027204-12.2018.8.26.0506 -Voto no
7
em 14/04/2015). (Destaquei).
Não bastasse o quanto até aqui exposto, é certo que,
diferentemente do quanto alegam os autores, no sentido de que o nome da
empresa nunca teve registrado contra si qualquer restrição, é fato que conforme
extrato do SERASA de fls. 27, constam duas anotações anteriores de protestos, o
que implica na necessária adoção do quanto disposto pela Súmula no 385,
conforme editada pelo C. STJ, que define que o registro de desabonos anteriores,
desde que regularmente anotados, e não esclarecidos, ao menos
suficientemente, impeçam a concessão de indenização.
Ora, ainda que se possa reconhecer que não se coloque
como absoluta a adoção dos limites da Súmula em questão, uma vez que
registros negativos anteriores não devam se prestar a impedir o reconhecimento
de que novos desabonos venham a macular mais ainda o nome daquele que já
esteja desabonado, assim ressaltando sua condição indevida, é fato que no caso
em exame, os motivos que deram suporte as anotações anteriores (fls. 27), estas
negativadoras do nome da empresa demandante, não resultaram devidamente
esclarecidos, circunstância essa que justifica a aplicação do entendimento
emanado do C. STJ, e que permitem entender que o inconformismo recursal
nesse sentido deduzido pelos recorrentes não deve ser alvo de acolhida por parte
desta Turma Julgadora.
Em assim sendo, de rigor a manutenção do posicionamento
adotado em 1o Grau, porque de maneira plenamente adequada a realidade dos
autos, enfrentou o Juízo a questão como submetida a sua apreciação no feito,
motivo pelo qual devem suas conclusões ser mantidas intocadas, manutenção
esta que se dá com efetiva base em seus próprios, legítimos, e jurídicos
fundamentos, exceto no que diz respeito aos Honorários Advocatícios, estes
originariamente fixados em 10% sobre o valor da causa, e que em atenção aos
termos do quanto disposto pelo art. 85, § 11o do CPC, devem ser agora
majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, ainda que ressalvada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027204-12.2018.8.26.0506 -Voto no
8
exigibilidade de tais verbas (art. 98, § 2o, e 3o, do CPC), diante da gratuidade
anteriormente concedida aos recorrentes (fls. 82/86).
Pelo exposto, nega-se provimento ao Apelo dos autores, o
que se dá nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator